Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, determinou o prosseguimento do feito com a realização de penhora de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud.
2. Se os embargos à execução opostos pela parte executada foram recebidos pelo Juízo de origem sem efeito suspensivo, nos termos do art. 919, caput, do CPC, não há falar em óbice ao regular prosseguimento da execução, inclusive com a possibilidade de penhora do patrimônio dos devedores.
3. Recurso conhecido e desprovido.